Tribunal: STF
Processo: ADI 7000
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de solicitação formulada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos - ANADEP, por meio da Petição 101.535/2023 (doc. eletrônico 30), para ingresso no feito como amicus curiae. 
 
A entidade sustenta que 
 
“1. A ANADEP é associação sem fins lucrativos e sem finalidades políticas que congrega Defensoras e Defensores Públicos, ativos e inativos, contando, atualmente, com cerca de 6.500 filiados. 
2. Por destinação estatutária, atua não só em defesa de prerrogativas de seus filiados, mas também na defesa dos objetivos da Defensoria Pública, enquanto instituição do Estado, bem como, especificamente, na defesa de toda pessoa ou grupo que esteja em situação de vulnerabilidade, nos termos dos artigos 1º e 2º, incisos I e II, do seu Estatuto Social. 
3. Ainda, possui como finalidade atuar na proteção e na defesa de interesses e direito coletivo, assim como promover as ações concentradas de constitucionalidade, segundo artigo 2º, IV e VIII, do seu Estatuto Social” (doc. eletrônico 30, p. 2)
Requer, assim, o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, uma vez que “Os requisitos da relevância temática, da especificidade e da repercussão social da decisão judicial encontram-se presentes, invocando a atuação institucional da ANADEP.” (doc. eletrônico 30, p. 6) 
 
É o relatório. Decido. 
 
Determina o § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.

Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

Nesse sentido, já assentou esta Corte Constitucional:

“A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (ADI n.  2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2.2.2011).

Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo Tribunal Federal (STF) como instrumento de participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, já que permite acesso a aspectos diversos que não seriam trazidos ao processo por meio das partes que o compõem. 

Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, verbis: 
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 
 1.	O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 
2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 
3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/03/2015, grifei) 
 
A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objetivo analisar dispositivo, previsto em Lei Complementar do Estado do Pará, que estabelece critérios para a aferição de antiguidade na promoção de Defensores Públicos daquele estado. Verifica-se, portanto, pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e as atribuições institucionais da associação requerente.

Logo, tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade do ente postulante, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, o pedido para que ingresse no processo, na condição de amicus curiae, podendo apresentar memoriais.

À Secretaria, para inclusão da interessada, bem como de seus procuradores.

Publique-se.

Brasília, 29 de setembro de 2023.

Ministro CRISTIANO ZANIN
Relator